Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, por reconhecimento de ilegitimidade, impede sua atuação na discussão do crédito tributário, ante a ausência de interesse processual.

2. A jurisprudência consolidada reafirma que, afastada a responsabilidade do executado, eventual questão relativa ao crédito tributário deve ser debatida pelos demais coobrigados remanescentes na execução fiscal.

3. O afastamento da agravante da relação processual principal justifica a aplicação do critério previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SIBYLLA NAOUM MENEZES
contra decisão monocrática que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos no âmbito da execução fiscal n° 1020837-42.2024.8.11.0000, promovida pelo Estado de Mato Grosso, que retificou a decisão do agravo de instrumento apenas para fixar os honorários por equidade (Id. 255409678).

A agravante foi excluída do polo passivo da execução fiscal por decisão que reconheceu sua ilegitimidade, mas alega que a decisão deixou de apreciar o pedido principal de reconhecimento da decadência do crédito tributário, caracterizando decisão
citra petita
. Argumenta que a matéria é de ordem pública e deveria ter sido examinada independentemente da exclusão do polo passivo.

Além disso, sustenta que a nova CDA juntada alterou a data de constituição do crédito, o que teria impacto na contagem do prazo decadencial.

Defende que a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 5.000,00, configura
reformatio in pejus
, uma vez que a decisão recorrida resultou em redução da verba honorária em comparação com a fixação originária.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja analisada a questão da decadência do crédito tributário. Subsidiariamente, requer o recálculo da CDA à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021. Além disso, postula a readequação dos honorários sucumbenciais, afastando a fixação por equidade e a redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a exceção de pré-executividade foi acolhida (Id. 263368752).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade da agravante para questionar a decadência do crédito tributário, uma vez que já foi excluída da execução.

No mérito, sustenta que a retificação da CDA está em conformidade com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e que a constituição definitiva do crédito se deu após a finalização do processo administrativo, afastando a alegação de decadência (Id. 265428258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que
deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos no âmbito da execução fiscal e retificou a decisão do agravo de instrumento apenas para fixar os honorários por equidade.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in
procedendo ao deixar de analisar o pedido principal de reconhecimento da decadência do crédito tributário, limitando-se a extinguir a execução em relação à recorrente por ilegitimidade passiva.

Argumenta que a decadência tributária é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual o tema deveria ter sido apreciado, independentemente de sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Além disso, alega que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) alterou a data de constituição do crédito, circunstância que comprometeria a higidez da cobrança e reforçaria a necessidade de revisão do lançamento.

No que tange à verba honorária, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
reformatio in pejus
, pois reduziu os honorários anteriormente fixados, contrariando a sistemática prevista no Código de Processo Civil e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta preliminarmente a ilegitimidade da agravante para prosseguir na discussão, uma vez que já foi excluída da execução fiscal. No mérito, argumenta que a retificação da CDA encontra respaldo na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu após o encerramento do processo administrativo, o que afastaria a alegação de decadência.

Passo à análise.

Nota-se que a controvérsia se estabelece em torno do reconhecimento da decadência do crédito tributário, bem como da adequação dos honorários advocatícios arbitrados.

A decisão recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e, por consequência, determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Desse modo, por não mais figurar como parte na demanda executiva, a agravante carece de legitimidade para discutir a decadência do crédito tributário, bem como para requerer o recálculo da CDA ou a revisão de juros.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva esgota a relação processual em relação à recorrente, tornando prejudicada a análise das demais teses suscitadas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada tem reconhecido que, uma vez afastada a responsabilidade do executado, não há interesse recursal para a discussão de matérias atinentes ao próprio crédito tributário, que passam a ser questões exclusivamente afetas aos demais coobrigados remanescentes na execução.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do agravante da CDA e a inclusão da proprietárias do imóvel apontadas na certidão do RGI acostada aos autos do processo. Agravante que carece de legitimidade e interesse recursal para insurgir-se contra decisão que o exclui do polo passivo da execução e, portanto, não lhe causa nenhum prejuízo . Artigo 996 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Artigo 18 do Código de Processo Civil. Precedentes . Inadmissibilidade. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE” (TJ-RJ - AI: 00348785320178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO ELETRONICO DA 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator.: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2017)

No tocante aos honorários sucumbenciais, a fixação por equidade no montante de R$ 5.000,00 se mostra adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O afastamento da agravante da relação processual principal justifica a aplicação do critério previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025